Tribunal: TCU
Processo: 020.384/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido a concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência de Previdência Social de Cornélio Procópio/PR.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor de Francisco Assis de Lima, Rogerio Tadeu Pelachini e Yaeco Kamaura, devido a concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência de Previdência Social de Cornélio Procópio/PR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alíneas "b", "c" e "d", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57; e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; 217; e 270 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Francisco Assis de Lima, Rogerio Tadeu Pelachini, e Yaeco Kamaura revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco Assis de Lima, Rogerio Tadeu Pelachini, e Yaeco Kamaura e condená-los ao recolhimento aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatendo os eventuais valores já porventura restituídos: 9.2.1. Rogerio Tadeu Pelachini: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Data da ocorrência Valor histórico (R$) Data da ocorrência Valor histórico (R$) 16/01/2007 374,00 08/04/2008 415,00 10/08/2009 465,00 16/01/2007 409,00 08/05/2008 415,00 09/09/2009 698,00 07/02/2007 350,00 06/06/2008 415,00 09/10/2009 465,00 07/03/2007 350,00 07/07/2008 415,00 09/11/2009 465,00 09/04/2007 350,00 06/08/2008 415,00 09/12/2009 697,00 08/05/2007 380,00 08/09/2008 623,00 11/01/2010 465,00 08/06/2007 380,00 06/10/2008 415,00 09/02/2010 510,00 06/07/2007 380,00 06/11/2008 415,00 09/03/2010 510,00 08/08/2007 380,00 08/12/2008 622,00 09/04/2010 510,00 11/09/2007 570,00 06/01/2009 415,00 10/05/2010 510,00 05/10/2007 380,00 06/02/2009 415,00 09/06/2010 510,00 08/11/2007 380,00 06/03/2009 465,00 09/07/2010 510,00 07/12/2007 570,00 06/04/2009 465,00 09/08/2010 510,00 08/01/2008 380,00 07/05/2009 465,00 09/09/2010 765,00 12/02/2008 380,00 08/06/2009 465,00 11/10/2010 510,00 07/03/2008 380,00 09/07/2009 465,00 - - 9.2.2. Francisco Assis de Lima e Rogerio Tadeu Pelachini, em solidariedade: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Data da ocorrência Valor histórico (R$) Data da ocorrência Valor histórico (R$) 20/05/2008 1.833,66 07/10/2008 1.176,00 07/10/2009 1.231,62 01/09/2006 315,00 08/10/2008 415,00 07/10/2009 465,00 01/09/2006 350,00 31/10/2008 415,00 13/10/2009 465,00 02/10/2006 350,00 31/10/2008 415,00 03/11/2009 465,00 04/10/2006 747,00 03/11/2008 415,00 03/11/2009 513,00 04/10/2006 350,00 03/11/2008 415,00 04/11/2009 465,00 01/11/2006 350,00 03/11/2008 484,00 05/11/2009 465,00 06/11/2006 350,00 05/11/2008 415,00 05/11/2009 465,00 01/12/2006 525,00 05/11/2008 415,00 06/11/2009 465,00 06/12/2006 527,00 07/11/2008 415,00 09/11/2009 465,00 03/01/2007 350,00 07/11/2008 1.176,00 09/11/2009 1.231,24 05/01/2007 350,00 07/11/2008 415,00 30/11/2009 697,00 01/02/2007 350,00 26/11/2008 622,50 02/12/2009 768,00 05/02/2007 350,00 01/12/2008 621,00 02/12/2009 697,00 01/03/2007 350,00 01/12/2008 518,00 03/12/2009 697,50 07/03/2007 350,00 01/12/2008 622,50 03/12/2009 697,50 03/04/2007 350,00 02/12/2008 681,00 07/12/2009 697,00 04/04/2007 350,00 03/12/2008 622,50 07/12/2009 1.847,00 03/05/2007 380,00 03/12/2008 622,00 07/12/2009 697,00 04/05/2007 380,00 03/12/2008 588,00 30/12/2009 465,00 01/06/2007 380,00 05/12/2008 622,00 05/01/2010 465,00 05/06/2007 380,00 05/12/2008 1.518,00 06/01/2010 465,00 03/07/2007 380,00 26/12/2008 415,00 06/01/2010 465,00 04/07/2007 380,00 02/01/2009 415,00 06/01/2010 465,00 03/08/2007 380,00 02/01/2009 484,00 07/01/2010 513,00 07/08/2007 380,00 05/01/2009 415,00 08/01/2010 465,00 03/09/2007 570,00 06/01/2009 415,00 08/01/2010 1.231,93 05/09/2007 570,00 06/01/2009 415,00 01/02/2010 510,00 02/10/2007 380,00 06/01/2009 415,00 01/02/2010 510,00 04/10/2007 380,00 06/01/2009 415,00 02/02/2010 544,00 01/11/2007 380,00 08/01/2009 1.176,00 03/02/2010 510,00 06/11/2007 380,00 12/01/2009 415,00 03/02/2010 510,00 03/12/2007 570,00 28/01/2009 415,00 05/02/2010 510,00 06/12/2007 570,00 30/01/2009 415,00 05/02/2010 1.307,61 28/12/2007 102,38 02/02/2009 484,00 05/02/2010 510,00 28/12/2007 413,57 02/02/2009 415,00 01/03/2010 510,00 04/01/2008 298,00 04/02/2009 415,00 01/03/2010 510,00 04/01/2008 380,00 04/02/2009 415,00 02/03/2010 544,00 07/01/2008 380,00 04/02/2009 415,00 03/03/2010 510,00 01/02/2008 380,00 06/02/2009 1.176,14 03/03/2010 510,00 07/02/2008 380,00 09/02/2009 415,00 05/03/2010 510,00 08/02/2008 380,00 26/02/2009 465,00 05/03/2010 1.307,61 08/02/2008 380,00 02/03/2009 465,00 05/03/2010 510,00 03/03/2008 380,00 02/03/2009 513,00 31/03/2010 510,00 03/03/2008 380,00 02/03/2009 465,00 01/04/2010 510,00 05/03/2008 380,00 04/03/2009 465,00 05/04/2010 544,00 07/03/2008 380,00 04/03/2009 465,00 06/04/2010 510,00 28/03/2008 415,00 06/03/2009 465,00 06/04/2010 510,00 02/04/2008 225,00 06/03/2009 1.232,00 06/04/2010 510,00 02/04/2008 484,00 09/03/2009 465,00 08/04/2010 1.307,61 03/04/2008 415,00 27/03/2009 465,00 03/05/2010 510,00 03/04/2008 415,00 01/04/2009 465,00 03/05/2010 544,00 07/04/2008 415,00 01/04/2009 465,00 03/05/2010 510,00 30/04/2008 415,00 02/04/2009 513,00 05/05/2010 510,00 02/05/2008 484,00 03/04/2009 465,00 05/05/2010 510,00 06/05/2008 415,00 03/04/2009 465,00 06/05/2010 510,00 06/05/2008 415,00 07/04/2009 465,00 31/05/2010 510,00 07/05/2008 415,00 07/04/2009 1.232,00 01/06/2010 510,00 20/05/2008 415,00 13/04/2009 465,00 02/06/2010 544,00 30/05/2008 415,00 04/05/2009 465,00 04/06/2010 510,00 02/06/2008 484,00 04/05/2009 513,00 04/06/2010 510,00 04/06/2008 415,00 04/05/2009 465,00 07/06/2010 510,00 04/06/2008 415,00 06/05/2009 465,00 01/07/2010 510,00 04/06/2008 415,00 06/05/2009 465,00 05/07/2010 510,00 06/06/2008 415,00 08/05/2009 465,00 05/07/2010 510,00 01/07/2008 415,00 08/05/2009 1.232,00 07/07/2010 544,00 02/07/2008 484,00 11/05/2009 465,00 02/08/2010 600,00 02/07/2008 803,00 01/06/2009 465,00 02/08/2010 510,00 02/07/2008 415,00 01/06/2009 465,00 04/08/2010 510,00 02/07/2008 415,00 03/06/2009 465,00 06/08/2010 510,00 03/07/2008 415,00 03/06/2009 465,00 01/09/2010 765,00 03/07/2008 415,00 03/06/2009 513,00 02/09/2010 828,00 03/07/2008 415,00 05/06/2009 465,00 03/09/2010 765,00 07/07/2008 415,00 05/06/2009 1.231,50 06/09/2010 765,00 08/07/2008 2.305,00 05/06/2009 465,00 01/10/2010 510,00 08/07/2008 415,00 01/07/2009 465,00 05/10/2010 510,00 04/08/2008 415,00 01/07/2009 465,00 05/10/2010 510,00 04/08/2008 484,00 02/07/2009 513,00 01/11/2010 510,00 04/08/2008 415,00 03/07/2009 465,00 04/11/2010 510,00 05/08/2008 415,00 03/07/2009 465,00 01/12/2010 765,00 05/08/2008 415,00 06/07/2009 465,00 03/12/2010 765,00 05/08/2008 415,00 07/07/2009 465,00 23/12/2010 510,00 06/08/2008 415,00 07/07/2009 1.231,50 05/01/2011 510,00 12/08/2008 415,00 31/07/2009 465,00 01/02/2011 540,00 29/08/2008 374,00 03/08/2009 513,00 03/02/2011 540,00 29/08/2008 519,00 03/08/2009 465,00 01/03/2011 540,00 01/09/2008 623,00 05/08/2009 465,00 03/03/2011 540,00 02/09/2008 685,00 05/08/2009 465,00 04/04/2011 545,00 02/09/2008 588,00 05/08/2009 465,00 05/04/2011 545,00 03/09/2008 622,50 07/08/2009 465,00 25/04/2011 545,00 03/09/2008 622,50 07/08/2009 1.231,50 04/05/2011 545,00 03/09/2008 623,00 31/08/2009 698,00 25/05/2011 545,00 05/09/2008 623,00 01/09/2009 698,00 03/06/2011 545,00 05/09/2008 2.398,00 02/09/2009 769,00 24/06/2011 545,00 05/09/2008 1.519,00 03/09/2009 697,50 05/07/2011 545,00 08/09/2008 622,50 03/09/2009 697,50 25/07/2011 545,00 02/10/2008 415,00 08/09/2009 1.847,50 03/08/2011 545,00 02/10/2008 484,00 08/09/2009 698,00 25/08/2011 817,50 03/10/2008 415,00 09/09/2009 698,00 05/09/2011 817,50 03/10/2008 415,00 02/10/2009 465,00 05/10/2011 545,00 03/10/2008 415,00 02/10/2009 513,00 04/11/2011 545,00 03/10/2008 415,00 05/10/2009 465,00 05/12/2011 817,50 03/10/2008 415,00 05/10/2009 465,00 04/01/2012 545,00 06/10/2008 415,00 07/10/2009 465,00 - - 9.2.3. Francisco Assis de Lima, Rogerio Tadeu Pelachini e Yaeco Kamaura, em solidariedade: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 26/08/2008 2.900,55 05/09/2008 1.546,96 07/10/2008 1.160,22 07/11/2008 1.160,22 05/12/2008 1.546,47 08/01/2009 1.160,22 06/02/2009 1.160,22 06/03/2009 1.214,86 07/04/2009 1.214,86 08/05/2009 1.214,86 05/06/2009 1.214,86 07/07/2009 1.214,86 07/08/2009 1.214,86 9.3. aplicar a Francisco Assis de Lima e Rogerio Tadeu Pelachini multas individuais de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. considerar graves as condutas praticadas por Francisco Assis de Lima e Rogerio Tadeu Pelachini e inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um prazo de 5 (cinco) anos; 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.